Tribunal: TJES
Processo: 5000198-95.2022.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000198-95.2022.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERPA INDUSTRIA METALURGICA LTDA e outros

APELADO: ATHENAS POLIMENTOS EIRELI e outros

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS E ROMANEIOS ASSINADOS. PROTESTO NÃO INDISPENSÁVEL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE EM FACE DA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. JUROS E CORREÇÃO PELA TAXA SELIC. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, nos autos de Ação Monitória ajuizada pela primeira apelante em face da segunda, reconheceu como exigíveis apenas os valores relativos a três duplicatas protestadas, no total de R$ 4.275,00, com incidência de correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês desde o vencimento. A autora pretendia a cobrança de R$ 13.148,18, alegando inadimplemento de notas fiscais emitidas e entregues com romaneios assinados. A sentença parcial acolheu os embargos monitórios, limitando a cobrança aos títulos protestados. Ambas as partes apelaram.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento da exigibilidade de crédito representado por notas fiscais e romaneios assinados, mesmo que não protestados; (ii) estabelecer o termo inicial de incidência dos juros e correção monetária em ação monitória fundada em obrigação líquida e com vencimento certo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O protesto não é requisito indispensável à procedência da Ação Monitória, desde que haja prova documental suficiente da relação jurídica e da inadimplência, como ocorre com notas fiscais e romaneios assinados.
4. A ausência de impugnação específica da ré quanto à entrega das mercadorias e à existência da dívida gera presunção de veracidade das alegações da autora, nos termos do art. 341 do CPC.

5. A juntada de documentos unilaterais, quando corroborados por protestos parciais e ausência de negativa da relação contratual, constitui prova escrita idônea para fins do art. 700 do CPC.

6. Em ações monitórias fundadas em obrigação líquida e com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária incidem a partir do vencimento da obrigação, sendo aplicável a taxa SELIC, por englobar ambos os encargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso da autora provido. Recurso da ré desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de protesto não impede a procedência de ação monitória quando presentes documentos suficientes que evidenciem a relação contratual, a entrega das mercadorias e o inadimplemento.

2. A ausência de impugnação específica aos fatos constitutivos do direito autoral gera presunção de veracidade, nos termos do art. 341 do CPC.

3. Em ações monitórias fundadas em obrigação líquida e com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária incidem desde o vencimento da obrigação, aplicando-se a taxa SELIC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 700, 701, 341, 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDCL no AREsp n. 2.366.728/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024; TJES, Apelação Cível 5019619-52.2022.8.08.0035, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 10.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de SERPA INDUSTRIA METALURGICA LTDA, e conhecer e negar provimento ao apelo deATHENAS POLIMENTOS EIRELI, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes em face da sentença que, nos autos de Ação Monitória movida por
SERPA INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.
contra
ATHENAS POLIMENTOS EIRELI
, acolheu parcialmente os embargos monitórios opostos pela ré e reconheceu como exigíveis apenas os valores relativos aos títulos protestadas, no total de R$ 4.275,00, com atualização monetária e juros de mora de 1% ao mês, desde o vencimentos dos títulos até o efetivo pagamento.

Contrarrazões de
ATHENAS POLIMENTOS EIRELI – EPP
no ID 12444100, requerendo o desprovimento do apelo.

Sem contrarrazões de
SERPA INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.,
apesar da devida intimação (ID 12444108).

Eis o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes em face da sentença que, nos autos de Ação Monitória movida por
SERPA INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.
contra
ATHENAS POLIMENTOS EIRELI
, acolheu parcialmente os embargos monitórios opostos pela ré e reconheceu como exigíveis apenas os valores relativos aos títulos protestadas, no total de R$ 4.275,00, com atualização monetária e juros de mora de 1% ao mês, desde o vencimentos dos títulos até o efetivo pagamento.

A ação foi proposta por SERPA Indústria Metalúrgica Ltda. em face de Athenas Polimentos EIRELI, por meio de Ação Monitória, visando à cobrança de crédito no valor atualizado de R$ 13.148,18.

Nos fatos, a autora afirma ser credora da quantia originária de R$ 7.125,00, representada por notas fiscais emitidas e já protestadas em setembro de 2018, sem que a ré tenha efetuado o pagamento, mesmo após tentativas extrajudiciais e notificação formal. Com a atualização monetária, o débito alcançou o valor mencionado.

Nos fundamentos jurídicos, a parte autora invoca o art. 700 do CPC, sustentando que as notas fiscais protestadas, acompanhadas de canhotos de recebimento, constituem prova escrita hábil à propositura da Ação Monitória, nos termos da jurisprudência do STJ. Alega, ainda, a necessidade de adoção de medidas coercitivas com base no art. 139, II e IV, do CPC, a fim de garantir a efetividade do processo.

Ao final, requer: (a) a citação do réu para pagar o valor da dívida acrescido de honorários advocatícios de 10% ou apresentar embargos no prazo legal, sob pena de revelia; (b) o arresto cautelar de bens via sistemas BACENJUD e RENAJUD antes da citação, para evitar dilapidação patrimonial; (c) a procedência total da ação, com a condenação do réu ao pagamento do débito atualizado, juros, custas e honorários. Atribuiu-se à causa o valor de R$ 13.148,18.

Na sentença, o magistrado reconheceu que apenas os protestos de nºs 12893, 12911 e 12939, no valor total de R$ 4.275,00, estavam devidamente comprovados, sendo esse o montante considerado exigível. Determinou que tal valor seja pago com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, a partir dos respectivos vencimento.

Condenou ainda as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o valor da causa, sendo 70% atribuídos à parte ré e 30% à parte autora, conforme art. 86 do CPC.

Irresignada, a autora,
SERPA Indústria Metalúrgica Ltda.
, apela, sustentando, em resumo, que o juízo de origem incorreu em equívoco ao desconsiderar os dois últimos títulos, pois a prova escrita juntada aos autos – composta por notas fiscais e romaneios assinados – seria suficiente para instruir validamente a Ação Monitória. Argumenta que não é indispensável o protesto para reconhecimento da exigibilidade do crédito, bastando a demonstração da relação jurídica e da entrega das mercadorias.

Afirma ainda que os documentos acostados (inclusive os que instruem os títulos desconsiderados) comprovam a celebração da compra e venda, a entrega dos produtos e o inadimplemento da ré, configurando prova escrita hábil à constituição do título executivo judicial.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada parcialmente a sentença, a fim de julgar totalmente procedente a Ação Monitória e reconhecer também como devidos os valores relativos aos títulos nº 33574D/D e 33865C/D, com sua devida atualização e aplicação de juros, bem como a condenação integral da parte ré ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

De outro lado, a requerida,
ATHENAS Polimentos EIRELI
, interpõe apelo, argumentando, em síntese, que a sentença deve ser integralmente reformada, com a total improcedência da ação, por ausência de prova suficiente da entrega das mercadorias. Aduz que os documentos considerados pelo juízo – romaneios e pedidos – são unilaterais, produzidos exclusivamente pela própria autora, com rasuras, sem identificação do recebedor e sem qualquer comprovação de entrega efetiva.

Defende que, para a procedência da Ação Monitória, é indispensável prova escrita hábil que comprove não apenas a relação jurídica, mas também o inadimplemento, o que não teria ocorrido. Alega violação ao art. 700 do CPC e invoca jurisprudência que exige comprovação robusta da entrega das mercadorias, afirmando que documentos unilaterais não são suficientes para instruir a ação.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e a Ação Monitória seja julgada totalmente improcedente, com a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Pois bem.

A Ação Monitória é prevista no Código de Processo Civil para aquele que afirmar,
com base em prova escrita sem eficácia de título executivo
, ter direito de exigir do devedor capaz. Ela tem como objetivo o reconhecimento de prova escrita, sem eficácia de título executivo, em título executivo, com um procedimento mais célere a simplificado do que o ordinário.

Justamente em virtude do procedimento célere, a Ação Monitória demanda prova documental suficiente à comprovação da relação jurídica firmada entre as partes e a respectiva dívida havida.

Como sabido, nos termos do art. 701 do CPC
,
sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento
,
de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer,
concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa.

O réu ainda será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo (art. 701,§ 1º, do CPC). E constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos monitórios no prazo legal (art. 701,§ 2º, do CPC).

Entretanto, independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor Embargos à Monitória, em que poderá alegar todas as matérias típicas de defesa no procedimento comum, como ocorrido na espécie, às fls. 92/99.

Ademais,
opostos os Embargos Monitórios, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o rito monitório se transforma em rito comum,
caso em que o juiz terá à sua disposição os mesmos elementos probatórios disponíveis no rito ordinário.

Na hipótese, a autora instruiu a petição inicial com três romaneios de entrega (IDs 12443672, 12443673 e 12443674), correspondentes às notas fiscais nºs 33865, 33296 e 33574, emitidas em nome da ré, além de instrumentos de protesto referentes aos títulos 33865B (R$ 1.140,00), 33296D (R$ 1.425,00) e 33574C (R$ 1.710,00), que somam R$ 4.275,00. Os demais valores cobrados (referentes às notas 33574D e 33865D, totalizando R$ 2.850,00) não foram protestados, mas também estão documentados por meio de notas fiscais com vencimento certo e emitidas em nome da ré.

Nos embargos, a ré não impugnou a existência da relação contratual, nem negou o recebimento das mercadorias. Limitou-se a alegar ausência de título hábil e ausência de prova da entrega dos produtos. Trata-se, portanto, de impugnação estritamente formal, sem oposição concreta aos fatos constitutivos do direito da autora.

Conforme o art. 341 do CPC, a ausência de impugnação específica acarreta presunção de veracidade dos fatos narrados, salvo se inverossímeis ou em contradição com prova dos autos. No caso, não há qualquer elemento que infirme a narrativa inicial.

No caso, as notas fiscais têm vencimento certo, foram emitidas em nome da ré e são compatíveis com os valores cobrados; os protestos reforçam a credibilidade dos títulos respectivos; os romaneios de entrega trazem assinatura (ainda que sem perfeita identificação), e não houve impugnação específica quanto à entrega das mercadorias ou à relação jurídica entre as partes.

Ainda que se considere que a duplicata sem aceite e a juntada de notas fiscais unilaterais são insuficientes, por si sós, à comprovação da dívida, a ausência de impugnação específica da dívida implica a presunção de veracidade das afirmações do credor, diante da verossimilhança das alegações e dos documentos juntados.

Nesse contexto, não se justifica a restrição da sentença aos títulos protestados, pois não há fundamento legal que condicione a procedência da Ação Monitória ao protesto do título, quando presente outro conjunto probatório suficiente.

Quanto aos encargos moratórios, aplica-se o entendimento do STJ no sentido de que, em ações monitórias fundadas em obrigação líquida e com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária incidem a partir do vencimento da obrigação (STJ, AgInt nos EDCL no AREsp n. 2.366.728/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024).

Nesse sentido:

[...]
Quanto aos juros de mora, aplica-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em ações monitórias, os juros incidem a partir do vencimento da obrigação quando esta for líquida e com vencimento certo. No caso concreto, os juros e a correção monetária devem incidir a partir do vencimento dos boletos, e, após a citação, deve ser aplicada apenas a taxa SELIC, que já engloba juros e correção
. [...] (TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL 5019619-52.2022.8.08.0035, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 10/Apr/2025)

Diante do exposto, entendo que a sentença merece reforma para reconhecer a procedência da Ação Monitória, no valor de R$ 7.125,00, com os consectários legais acima descritos.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
e
DOU PROVIMENTO
à apelação de
SERPA INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.,
para julgar procedente a Ação Monitória, constituindo o título executivo no valor de R$ 7.125,00, aplicando juros de mora e a correção monetária a partir do vencimento da obrigação pela taxa SELIC, que já engloba juros e correção monetária.

Outrossim,
NEGO PROVIMENTO
à apelação de
ATHENAS POLIMENTOS EIRELI.

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar